Tribunal: STF
Processo: ARE 1534390
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO N. 003/009/SAD/MT – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – AÇÃO PENAL EM CURSO – AGENTE ORIENTADOR DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO – IDONEIDADE MORAL – SEGURANÇA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO. Para que a exclusão do concurso público de candidato que responda a ação penal seja possível e válida, necessário a existência de lei prevendo requisitos mais rigorosos para ingresso na carreira e o crime (em tese praticado pelo candidato) seja incompatível com as atribuições do cargo pretendido devido à sua gravidade. 



    O cargo pretendido pelo Recorrente é de Agente Orientador de Segurança Socioeducativo (pertencente à Secretaria de Segurança do Estado de Mato Grosso), ou seja, é um cargo público relacionado à segurança pública, de forma que a exclusão do Candidato, na etapa de investigação social, não se afigura medida ilegal.” (eDOC 11, ID: 4e5f1c04, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5°, LVII, do texto constitucional. (eDOC 16, ID: fbca18cf, p. 3)



    Nas razões recursais alega-se que a eliminação do candidato fundamentada em inquérito ou ação penal sem condenação definitiva afronta a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Aduz-se que “(...) o entendimento dessa Corte de Justiça é contrário ao esposado pelo tribunal ad quo, posto que considera que o principio da presunção de inocência deve vigorar ainda que o candidato no certame esteja concorrendo a vaga da segurança pública.”  (eDOC 16, ID: fbca18cf, p. 5)



    Requer-se, assim, a reforma do acórdão impugnado e a procedência da ação.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Esta Corte constitucional, no julgamento do tema 22 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 560.900, rel. Min. Roberto Barroso, definiu a seguinte tese:  



    “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”  



    A regra estampada na tese acima transcrita, portanto, é a da impossibilidade de eliminação de candidato na fase de investigação social apenas por responder a inquérito ou a ação penal. No entanto, conforme assentado no julgamento do mérito da questão, admite-se como exceção, entre outras, o caso de manifesta incompatibilidade da conduta pretérita do candidato com as atribuições do cargo. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou a existência de fatos atribuídos ao candidato incompatíveis com a carreira de agente orientador do sistema socioeducativo, no momento da realização da investigação social. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) E às fls. 28/29 o Requerente anexou a sentença absolutória, proferida nos autos nº 71151, em 07/02/2014, nos seguintes termos: ‘Submetido nesta data a julgamento popular, reconheceu o Colendo Conselho de Sentença, ao votar o primeiro quesito, a materialidade delitiva. 



    Contudo, no segundo quesito não reconheceu que o acusado, juntamente com terceira pessoa, não identificada, efetuou disparos de arma de fogo na direção da vítima, restando absolvido e prejudicada a votação dos demais quesitos;’ Portanto, extrai-se que que a Administração concluiu pela não recomendação do Requerente, na fase de investigação social, por entender que ‘o mesmo não possui o perfil desejado pela administração, haja vista sua conduta em sociedade colidir frontalmente com as peculiaridades e complexidades do cargo pretendido’, restando demonstrado pelo Requerente, também, que posteriormente foi absolvido da acusação de homicídio, por não ter reconhecido o Júri a autoria do crime. 



    Em relação ao aspecto legislativo, o concurso visava o cargo de AGENTE ORIENTADOR DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, previsto pelo Edital nº 003/2009-SAD/MT, à época sob a égide da Lei Estadual nº 8.260/2004, sendo expressamente previsto que o ingresso na carreira se dá por meio de concurso público de provas e títulos, avaliação psicológica e investigação social: 



    ‘Art. 14 Após a aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, os Profissionais do Sistema Prisional e do Sistema Socioeducativo ingressarão nas Carreiras nas classes e níveis iniciais, independentemente da respectiva titulação, sendo que a promoção e progressão funcionais apenas serão permitidas após a aprovação e efetivação no estágio probatório. 



    Parágrafo único O concurso público para os cargos de Agente Prisional e Agente Orientador será realizado em 5 (cinco) fases, todas de caráter eliminatório: 



    I - prova escrita de conhecimentos gerais, com questões objetivas de múltipla escolha; 



    II - exame de saúde; 



    III - teste de aptidão física;



    IV - exame psicológico, de acordo com o perfil profissiográfico;



    V - investigação social.’



    Observando o Edital nº 003/2009 – SAD/MT, observa-se do item 16 as seguintes prescrições:



    ‘16. DA QUINTA FASE – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – SOMENTE PARA OS CARGOS DE AGENTE DO SISTEMA



    PRISIONAL E AGENTE ORIENTADOR DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO



    16.1 Somente serão selecionados para a Investigação Social os candidatos considerados recomentados na Quarta Fase



    – Avaliação Psicológica.



    16.2 A Investigação Social terá caráter unicamente eliminatório e os candidatos serão considerados recomendados ou



    não-recomendados.



    (...)



    16. No mesmo dia da realização da Segunda Fase – Exame de Saúde, no momento da identificação para o Exame, o



    candidato deverá entregar, em envelope opaco, lacrado e identificado, o formulário referido nos subitens 16.3 e 16.4,



    devidamente preenchido e assinado, juntamente com os seguintes documentos:



    (...)



    i) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade de esfera federal, estadual ou municipal;  



    j) certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pela Polícia Civil; 



    k) certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos. 



    (...) 



    16.6 Será eliminado do concurso, o candidato que não entregar, no momento da identificação para a Segunda Fase – Exame de Saúde, a documentação especificada no subitem 16.5 ou for considerado não-recomendado na Investigação Social.’



    Logo, constata-se que a etapa de Investigação Social está de acordo com a legislação pertinente, coadunando-se com o princípio da moralidade, já que é desejável que os integrantes das funções públicas possuam comportamento de acordo com o esperado para a função. 



    Por outro lado, conforme entendimento jurisprudencial firmado pelos Tribunais Superiores, deve imperar o princípio da presunção de inocência, não sendo permitida, via de regra, a exclusão de candidato em concurso público, que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    Contudo, muito embora deva ser respeitado o princípio da presunção de inocência, o Superior Tribunal de Justiça entende que há exceção a tal regra nos casos como o ora debatido, devendo ser levada em conta a conduta moral e social do candidato, o que encontra respaldo no princípio da razoabilidade:



    (...)



    Assim, considerando que a investigação social não se limita a verificação de antecedentes criminais, mas abrange a análise da conduta social e moral do candidato, o que é respaldado pela legislação pertinente e pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tenho que não assiste ao Requerente o direito a anulação do ato administrativo combatido. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I do CPC. ” (eDOC 4, ID: 116080b2 p. 2-3)  



    Aplicou-se, assim, uma das exceções previstas no acórdão decorrente do julgamento do mérito do RE-RG 560.900, qual seja, a incompatibilidade de condutas com o exercício do cargo. Em 2011, quando realizada a investigação social, o candidato a cargo da Secretaria de Segurança Pública estadual respondia a ação penal pelo crime tipificado no art. 121 do Código Penal, a demonstrar sua incompatibilidade com o exercício das funções de agente orientador de segurança socioeducativo, razão pela qual foi eliminado do concurso. 



    Registre-se que a ação proposta pelo recorrente foi ajuizada apenas em 2015, quando da prolação da sentença absolutória. Ou seja, trata-se de fato novo, não disponível no momento da realização da etapa do concurso que levou à eliminação do candidato. Logo, o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL. AGENTE ORIENTADOR DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL E INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A VIDA PREGRESSA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CONCURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.450.223 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.2.2024);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.347.601 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.2.2022);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO NAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO CANDIDATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DO EDITAL DO CONCURSO: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, com base nos pressupostos fático-probatórios dos autos e no edital do certame, asseverou ter havido omissões nas informações prestadas no questionário de investigação social, o que levou à declaração de inaptidão do candidato. 2. O reexame da matéria fática, dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido e das normas editalícias é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.373.557 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 14.3.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente